Tribunal: TJSP
Processo: 0001242-09.2017.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Apelação criminal. Furto tentado. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a fixação da pena base no patamar mínimo, compensação integral entre as circunstâncias agravante e atenuante e imposição de regime aberto. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses secundárias afastadas. Penas readequadas e regime mantido. Recurso parcialmente

Ementa:
Apelação criminal. Furto tentado. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a fixação da pena base no patamar mínimo, compensação integral entre as circunstâncias agravante e atenuante e imposição de regime aberto. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses secundárias afastadas. Penas readequadas e regime mantido. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000203828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001242-09.2017.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ALEXSANDRO FELIPE ALVES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001242-09.2017.8.26.0548
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001242-09.2017.8.26.0548
APELANTE: ALEXSANDRO FELIPE ALVES DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAMPINAS
VOTO No 41.904
Apelação criminal. Furto tentado. Pretensão de absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a
fixação da pena base no patamar mínimo, compensação
integral entre as circunstâncias agravante e atenuante e
imposição de regime aberto. Conjunto probatório robusto a
sustentar a condenação. Teses secundárias afastadas.
Penas
readequadas
e
regime
mantido.
Recurso
parcialmente provido.
ALEXSANDRO FELIPE ALVES DOS SANTOS foi condenado como
incurso no art. 155, caput, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena
de 04 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de
03 dias-multa (fls. 288/294).
Irresignada, apela a douta Defensoria Pública buscando a absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a fixação da pena base no
patamar mínimo. Postula ainda a compensação integral entre a agravante da
reincidência e a confissão espontânea, bem como a imposição de regime aberto
(fls. 335/343).

Foi contrariado o reclamo (fls. 348/352).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento do recurso
defensório (fls. 364/368).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 23 de maio de 2017, por volta das
16h45min, no interior da loja “Nipocel Assistência Técnica”, situada na Rua Ernesto
Khulman, no 280, bairro Centro, na comarca de Campinas, ALEXSANDRO FELIPE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001242-09.2017.8.26.0548
ALVES DOS SANTOS, tentou subtrair, para si, um aparelho celular, marca
Samsung Duos J-5, de propriedade da vítima Emerson Tetsuo Sato, só não
logrando consumar a infração por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Segundo apurado, o réu adentrou o estabelecimento e, de lá, subtraiu
o aparelho celular da vítima Emerson, que estava sobre o balcão. Tão logo, a
vítima, alertado por sua mãe, aproximou-se do réu e perguntou sobre o aparelho e
na sequência acionou policiais que acabaram detendo Alexsandro e com ele
encontraram o referido aparelho retirado momentos antes.
Em que pese os argumentos da defesa, não há que se falar em
absolvição por insuficiência de provas, tendo em vista que a materialidade restou
comprovada pelas provas colhidas, sendo certa também a autoria.
Alexsandro, confessou a imputação, admitindo que ingressou no
estabelecimento comercial e pegou um telefone celular que estava em cima da
mesa, visto que não tinha ninguém no local no momento. Após pegar o aparelho
celular, guardou-o na cintura e saiu andando, mas foi chamado pela vítima e
retornou ao local. Na sequência, os policiais chegaram ao local e localizaram o
aparelho celular em suas vestes. Em juízo, ratificou sua confissão, alegando que
tentou subtrair o aparelho celular, pois estava com fome e queria consumir mais
drogas.
Os policiais civis Bruno di Francesco Nucci e Helton Wylli Picossi
Estringues narraram que estavam em patrulhamento quando foram acionados por
populares acerca do furto e da detenção do acusado por populares. Efetuaram a
abordagem e, em revista pessoal, localizaram em suas vestes o aparelho celular da
vítima.
A prova oral amealhada e os demais elementos constantes nos autos
constituem conjunto probatório robusto, coerente e harmônico.
Nada há nos autos a descredenciar os depoimentos policiais,
mormente porque seus relatos foram coesos com o próprio conjunto probatório,
inclusive em relação à confissão do réu, narrando firmemente a dinâmica dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001242-09.2017.8.26.0548
mesmo porque não teriam motivos para falsamente acusá-lo, tampouco forjarem
provas.
A propósito já decidiu o Supremo Tribunal Federal no sentido de que
o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando
prestado em juízo sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos (HC 74.608-0, Rel.
Min. CELSO DE MELLO, j. 18.2.97, D.O.U. de 11.4.97, p. 189).
Dessa forma, não restaram dúvidas sobre a autoria do delito, sendo
certo que o todo é harmônico.
Assim, comprovado e configurado o delito de furto tentado, a
condenação era mesmo de rigor.
As penas foram dosadas de acordo com os parâmetros previstos em
lei, estando motivadas, individualizadas e adequadas à hipótese dos autos.
A pena-base foi fixada em 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão, e
12 dias-multa, 1/5 acima do patamar mínimo, tendo em vista ser o réu portador de
maus antecedentes. Contudo merece reparo, vez que a certidão de fls. 243/245
aponta duas condenações, uma delas incidirá na segunda fase da fixação das
penas, como a seguir se verá, porém, o processo 3010 67 2017, trata de fatos
posteriores ao aqui tratado. Desse modo as penas são conduzidas aos mínimos
legais.
Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante da
confissão espontânea e, na sequência, em razão da agravante da reincidência, as
penas foram exasperadas em 1/6, todavia, ainda que frente ao teor do art. 67, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001242-09.2017.8.26.0548
Código Penal, em recurso exclusivo da defesa, as penas permanecem inalteradas
resultando em 01 ano de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Pela tentativa foram as penas reduzidas em 2/3, totalizando 04
meses de reclusão e o pagamento de 03 dias-multa, patamar mínimo.
O regime inicial semiaberto fica mantido, eis que adequado à
hipótese dos autos, vez que o apelante é reincidente. O réu revelou ter
personalidade voltada à prática delitiva, o que faz merecer maior reprovabilidade de
sua conduta e uma terapêutica penal mais rigorosa. A imposição de regime mais
brando não se revelaria adequada à prevenção e reprovação de delitos desta
natureza, sendo crime que tanto intranquiliza a população ordeira.
Embora a condenação tenha sido à pena inferior a quatro anos,
mostra-se adequada a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento
da pena, eis que as circunstâncias do delito demandam a atribuição de regime
prisional mais severo, de acordo com o preceitua o art. 33, § 2o, notadamente seu §
3o, do Código Penal.
Inaplicável, ao caso sub judice, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, tampouco o benefício do sursis, vez que o
apelante não preenche os requisitos previstos no art. 44 e art. 77, ambos do Código
Penal, tratando-se de réu reincidente, demonstrando ter personalidade voltada para
a criminalidade, não sendo medida socialmente recomendável.
Isso posto, dá-se parcial provimento ao recurso para fixar as
penas de ALEXSANDRO FELIPE ALVES DOS SANTOS em 04 meses de
reclusão, em regime semiaberto, e o pagamento de 03 dias-multa, no valor
unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença. Comunique-se.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator